Tribunal: TJMT
Processo: 1023895-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023895-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA IDAIR RODRIGUES SILVA ARRUDA - CPF: 435.460.051-04 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BMG S.A.

APELADO(S):
MARIA IDAIR RODRIGUES SILVA ARRUDA.

EMENTA.
CONTRATO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, decorrentes de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão envolve a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e a onerosidade excessiva, bem como a alegação de falha no dever de informação ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ficou demonstrado que o contrato de cartão de crédito consignado foi devidamente assinado e especificado pela parte apelada, não havendo comprovação de vício de consentimento ou onerosidade excessiva, bem como a relação contratual seguiu o princípio da boa-fé objetiva.

Não se verifica falha no dever de informação ao consumidor, uma vez que as informações relativas às taxas de juros e condições do contrato foram apresentadas de forma clara no instrumento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e manter a taxa de juros inicialmente pactuada, afastando a devolução do valor excedente descontado a título de juros remuneratórios.

Tese de julgamento:
"Nos contratos de cartão de crédito consignado (RMC), a ausência de prova de vício de consentimento e falha no dever de informação ao consumidor, aliado ao cumprimento do princípio da boa-fé objetiva, justifica a manutenção das condições contratuais pactuadas."

Dispositivo relevante citado:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; REsp 1003893/RJ, Rel. Min. Massami
Uyeda
,
DJe
08/09/2010; REsp 1.321.614/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
03/03/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória n.
1023895-27.2024.8.11.0041
, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E
RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e
ACOLHO em parte o pedido inicial
, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil,
determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deve incidir a taxa de juros de 2,55% ao mês, capitalizados mensalmente, mais juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, desde a origem do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito
.” (grifo nosso).

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva e da suposta falta de informação clara ao consumidor;

2.
Da devolução do excedente descontado a título de juros remuneratórios na modalidade cartão de crédito consignado – Fixação conforme a média da Taxa de Juros do empréstimo consignado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID.
242158671
)

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
242158677
), pleiteando, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BMG S.A.

APELADO(S):
MARIA IDAIR RODRIGUES SILVA ARRUDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória n.
1023895-27.2024.8.11.0041
, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e
ACOLHO em parte o pedido inicial
, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil,
determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deve incidir a taxa de juros de 2,55% ao mês, capitalizados mensalmente, mais juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, desde a origem do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito
.” (grifo nosso).

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado
diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida em contrarrazões pela parte
MARIA IDAIR RODRIGUES SILVA ARRUDA
.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2
.1. Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva e da suposta falta de informação clara ao consumidor
.

Em análise aos autos, sob efeito da ampla
devolutividade
da apelação cível, verifica-se que o consumidor apelado, inicialmente sustenta que “
a parte autora foi nitidamente ludibriada com a realização de outra operação, qual seja a contratação de cartão de rédito com reserva de margem consignável
(RMC)
.
” (ID.
242158175
– pág.
3
), asseverando que a intenção do consumidor era adquirir empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Em defesa, a instituição financeira assevera que a contratação foi regular e por esta razão os descontos ocorreram em exercício regular do direito, não havendo que se falar em vício de consentimento.

Pois bem, entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, eis que, do conjunto fático-probatório formado nos autos, desmitifica o alegado pelo autor da demanda, notadamente, acerca da onerosidade excessiva e da falta de informação ao consumidor, eis que, o contrato carreado aos autos em ID.
242158662
– pág. 3
, é claro desde a denominação da modalidade contratual,
tendo em vista a solicitação de saque pela parte apelada,

in
verbis
, “
Solicito a
V.Sas
um saque a débito do meu Ca
rtão BMG CARD e no valor supra identificados, cujo saque deverá ser utilizado da seguinte forma
”
e “
REF.: CARTÃO BMG CARD No 5135137559804973
, devidamente assinado pel
a
consumidor
a
.

Diante dessas considerações, não há que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor, previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - INVESTIMENTO EM FUNDOS DERIVATIVOS - RISCO DA APLICAÇÃO - CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR-PADRÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, quando apreciadas todas as questões que lhe foram devolvidas pela apelação. 2.
O fornecedor de serviços que causem riscos, normais e previsíveis, aos consumidores, tem o dever de dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito, ou seja, acerca da natureza e fruição dos serviços, considerando, para tanto, o conhecimento do
homem médio, consumidor-padrão.
3. No investimento em fundos derivativos, principalmente os vinculados ao dólar-americano, é ínsito o alto grau de risco, tanto para grandes ganhos, como para perdas consideráveis. Aqueles que se encorajam a investir em fundos arrojados, estão cientes dos riscos do negócio. 4. Recurso a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1003893 RJ 2007/0259170-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2010) (grifo nosso)

Compulsando os autos,
verifica-se a existência de novos saques, cuja
operação
ocorreu
mediante “Biometria facial”
(ID.
242158658
;
242158659
;
242158660
)
, que se notabiliza por ser meio seguro de evitar fraude.

Tal modalidade de contratação já foi analisada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

(N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

Saliento
,
que
a simples utilização do cartão, mediante solicitação de saques, é suficiente para desfigurar a espécie empréstimo consignado, desmitificando a tese arguida pela parte apelante.

Tais elementos satisfazem
não demonstram ambiguidade, demonstrando
suficientemente o dever de informação previsto no art. 6o, II do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange a tese de onerosidade excessiva arguida pelo apelado, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor aplica-se a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março
de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Ademais, o que se verifica do acervo processual, é diametralmente oposto as argumentações do consumidor, isto porque, o holerite mais recente carreado aos autos em ID.
242158180
, expõe uma série de novos contratos bancários com instituições financeiras diversas, a saber:

7
(cinco) descontos sob a rubrica “EMPRÉSTIMO”;

2
(três) descontos sob a rubrica de “CARTÃO DE CRÉDITO”.

2 (dois) descontos sob a rubrica de “CONSIGNAÇÃO”

As aduzidas rubricas demonstram um intenso contato com as diversas modalidades de serviços bancários, bem como, histórico de crédito que denota a experiência da parte com diversas modalidades contratuais de créditos bancários.

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o apelado possuía
40
(
quarenta
)anos de idade, quando contratou o aludido cartão,e realizou a assinatura do contrato, bem como, trata-se de servidor público estadual, exerc
e
o cargo de
Profissional Técnico Nível Superior
Serviços de Saúde
, logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e compreender os seus termos que são claros e objetivos, devendo ser afastada qualquer alegação de falta de informação.

Por mais uma década vem sendo descontados o valor a tal título em proventos do consumidor apelado, tendo realizado nove saques ao longo desse período, contudo, neste momento quer afirmar que restou ausente informações importante para a fruição do contrato, pleiteando a sua nulidade.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato, possui experiência de crédito para compreender as cláusulas contratuais, bem como, discernir a modalidade contratual pactuada, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, razão assiste a parte apelante.

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, sem prova nos autos que o consumidor tenha realizado o pagamento integral de cada fatura, deixando apenas ser realizado o desconto mínimo, conforme dispositivo contratual, postergando, desse modo, a data-limite dos descontos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença.

2.
2. Da devolução do excedente descontado a título de juros remuneratórios na modalidade cartão de crédito consignado – Fixação conforme a média da Taxa de Juros do empréstimo consignado.

Por fim, referente ao debate acerca dos juros remuneratórios do contrato em discussão, entendo que merece acolhimento a tese recursal, isto porque, a parte apelada em peça exordial pleiteia que seja adotado os juros remuneratórios conforme a modalidade contratual de empréstimo consignado no importe de 1,69% a.m. (ID. 236267174 – pág. 16) e, subsidiariamente requer a fixação do “
teto máximo de juros ao mês para a operação realizada por meio de cartão de crédito, estabelecido em 2,55%, conforme disposto na Resolução CNPS/MPS no. 1.362, de 28 de fevereiro de 2024.
”, sob o argumento de abusividade, tal tese da parte apelada não prospera, primeiro, porque representaria a criação de uma nova modalidade contratual, a saber, cartão de crédito com juros remuneratórios de empréstimo consignado e, segundo, porque não pode uma Resolução, que se inicia com o termo “Recomendar”, ofender e/ou sobrepor ao Princípio de Autonomia de Vontade das partes.

Outrossim, as relações jurídicas devem estar balizadas pela boa-fé objetiva, prevista de forma expressa no art. 422 do Código Civil, devendo as partes comportar-se de acordo com um padrão ético de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização do cumprimento de um dever de lealdade.
In
casu
, o consumidor apelado, não compro
vo
u o referido vício
.

O ilustre Jusfilósofo Paulista Miguel
Reale
, define Princípios jurídicos:

“Princípios são, pois verdades ou juízos fundamentais, que servem de alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de juízos, ordenados em um sistema de conceitos relativos à dada porção da realidade. Às vezes também se denominam princípios certas proposições, que apesar de não serem evidentes ou resultantes de evidências, são assumidas como fundantes da validez de um sistema particular de conhecimentos, como seus pressupostos necessários”. (REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p 60).

Portanto, diante do contexto fático-probatório constante nos autos, não há como concluir pela existência de vício de consentimento no negócio jurídico celebrado, bem como, inexiste abusividade da taxa de juros
remuneratórios, que estão de acordo com a modalidade contratual inicialmente pactuada.

Diante dessas considerações, concluo pelo acolhimento da presente tese recursal, reformando a r. sentença para manter a taxa de juros do contrato de cartão de crédito consignado inicialmente pactuado entre as partes, não havendo que ser falar em devolução do valor excedente.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte apelada.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024